Tribunal: TJMT
Processo: 1037283-65.2022.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037283-65.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Seguro, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (EMBARGANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. ÔNUS DA PROVA. LAUDOS PARTICULARES. RELATÓRIOS TÉCNICOS DA CONCESSIONÁRIA. MÓDULO 9 DO PRODIST. REDISCUSSÃO DA VALORAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em ação regressiva de ressarcimento, rejeitou preliminar de ausência de dialeticidade e deu parcial provimento à apelação para manter o dever de ressarcimento apenas quanto a três segurados, afastando a condenação em relação aos demais por ausência de nexo causal.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) omissão e obscuridade quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova; (ii) suficiência dos laudos particulares apresentados pela seguradora sub-rogada; e (iii) possibilidade de rediscussão da valoração comparativa das provas em embargos de declaração.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão da valoração da prova, quando o acórdão expõe fundamentação suficiente e coerente sobre a controvérsia.

4. O julgado enfrentou a distribuição do ônus probatório e consignou que a inversão não dispensa a autora de apresentar elementos mínimos de convicção sobre o nexo causal.

5. Os laudos particulares foram admitidos como indícios iniciais, mas cederam diante dos relatórios técnicos da concessionária, elaborados nos termos do Módulo 9 do PRODIST.

6. A prevalência dos dados sistêmicos da rede, nos eventos em que atestada a regularidade do serviço, traduz exercício legítimo do livre convencimento motivado.

7. Inexistentes omissão ou obscuridade, a insurgência revela mero inconformismo com o resultado do julgamento, sendo incabível a modificação do mérito pela via integrativa.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1. A inversão ou distribuição dinâmica do ônus da prova não exonera a parte autora da demonstração mínima do nexo causal. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da valoração comparativa das provas quando o acórdão enfrentou de forma clara e suficiente as teses deduzidas. 3. Relatórios técnicos da concessionária, elaborados conforme o Módulo 9 do PRODIST, podem prevalecer sobre laudos particulares quando infirmam, de modo específico, a alegada falha no fornecimento de energia.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 6o e 14; CPC, arts. 373, § 1o, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula no 188/STF

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. contra o acórdão que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade e deu parcial provimento à apelação interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., nos autos da ação regressiva de ressarcimento no 1037283-65.2022.8.11.0041.

O acórdão embargado reformou parcialmente a sentença de procedência, para reconhecer o dever de ressarcimento apenas em relação aos segurados Laura Rodrigues Fernandes Romão, Jacir José Pelozo ME e Roberto Carlos Pereira de Araújo, afastando a condenação quanto aos demais segurados, ao fundamento de que, para estes, os relatórios técnicos elaborados pela concessionária nos termos do Módulo 9 do PRODIST demonstraram ausência de anormalidade no fornecimento de energia elétrica.

A embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão e obscuridade no acórdão quanto à distribuição dinâmica do ônus da prova, alegando que somente a concessionária possui acesso às informações técnicas necessárias à demonstração da regularidade do fornecimento de energia. Afirma que, em razão da hipossuficiência técnica da seguradora em relação à distribuidora, o ônus de comprovar a inexistência de oscilação ou falha no serviço deveria recair sobre a Energisa, nos termos do art. 373, § 1o, do Código de Processo Civil.

Alega, ainda, omissão quanto à validade e suficiência dos laudos técnicos apresentados com a inicial. Sustenta que os documentos juntados demonstram os danos, o pagamento das indenizações e o processo de regulação dos sinistros, bem como que a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021 admitiria a utilização de laudo emitido por oficina ou técnico, sem exigir formação específica em engenharia elétrica ou eletrônica.

Defende, por isso, que os laudos particulares não poderiam ser afastados sob o argumento genérico de unilateralidade ou ausência de qualificação técnica formal, requerendo o saneamento dos vícios apontados, inclusive para fins de prequestionamento.

A embargada apresentou contrarrazões, afirmando que o acórdão foi claro e devidamente fundamentado, sem omissão, contradição ou obscuridade. Sustenta que a pretensão da embargante busca apenas rediscutir a valoração da prova, finalidade incompatível com os embargos de declaração, pois os documentos apresentados seriam genéricos, inconclusivos e insuficientes para comprovar o nexo causal.

Requer, ao final, a rejeição dos embargos e a manutenção do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração, vinculados aos requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestam à revisão do critério de valoração da prova ou à substituição da conclusão jurídica alcançada pelo colegiado quando a fundamentação exposta é suficiente para o deslinde da controvérsia.

No caso, a embargante alega vício no julgado ao sustentar que a distribuição do ônus probatório e a validade dos laudos particulares não foram devidamente apreciadas sob a ótica da hipossuficiência técnica da seguradora sub-rogada.

O acórdão embargado, contudo, estabeleceu um raciocínio linear e coeso ao aplicar a responsabilidade objetiva da concessionária (art. 37, § 6o, CF) e as normas do Código de Defesa do Consumidor, reconhecendo que a inversão do ônus da prova não desonera a parte autora de apresentar elementos mínimos de convicção.

A distinção feita entre os sinistros, mantendo a condenação quanto aos segurados Laura Rodrigues Fernandes Romão, Jacir José Pelozo ME e Roberto Carlos Pereira de Araújo e afastando-a quanto aos demais, decorreu justamente da análise técnica individualizada de cada evento.

Para os casos de improcedência, a concessionária apresentou relatórios estruturados conforme o Módulo 9 do PRODIST, que demonstraram a inexistência de perturbações na rede elétrica nas datas informadas, prova esta que possui densidade técnica superior aos laudos particulares apresentados pela seguradora, os quais, embora válidos como indícios iniciais, foram efetivamente infirmados por dados sistêmicos da rede de distribuição.

Não há, portanto, qualquer omissão sobre a validade dos laudos emitidos por oficinas ou técnicos, tampouco obscuridade na aplicação do art. 373, § 1o, do CPC.

O julgado admitiu a força probatória dos documentos da embargante onde não houve contraprova específica, mas conferiu prevalência aos relatórios da distribuidora onde estes atestaram a regularidade do serviço, o que configura exercício legítimo do livre convencimento motivado e valoração comparativa das provas.

A pretensão de que o ônus da prova seja interpretado como uma presunção absoluta de veracidade em favor da seguradora, ignorando as provas técnicas produzidas pela concessionária, revela apenas inconformismo com o resultado do julgamento, matéria que desafia recurso de natureza diversa.

Por fim, quanto ao prequestionamento, a análise integral das teses de defesa e a fundamentação clara sobre a responsabilidade civil e o nexo causal suprem a exigência legal, considerando-se integrados ao julgado, para fins de acesso às instâncias superiores, os arts. 373 e 1.025 do CPC, os arts. 6o e 14 do CDC, o art. 37, § 6o, da Constituição Federal e a Súmula 188 do STF.

Ante o exposto, inexistindo os vícios apontados, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo íntegro o acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026